Tribunal: TJDFT
Processo: 0703549-30.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ENCERRAMENTO CONTA DIGITAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDDE. CONVERGÊNCIA PARTES. CANCELAMENTO CONTA. BLOQUEIO PREVENTIVO. “INDÍCIO CONDUTA ILÍCITA”. NÃO ESPECIFICAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO. BLOQUEIO INDEVIDO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firmada no sentido de que a instituição financeira pode, unilateralmente, encerrar a conta corrente de seu cliente (rescisão do contrato), desde que o tenha previamente notificado.
2 Embora não tenha sido a parte previamente notificada quanto ao encerramento de sua conta, certo é que já havia solicitado o seu término junto à instituição financeira, o que revela que ambas as partes convergiram quanto à rescisão do contrato da conta digital, bem como a desnecessidade de prévia notificação da correntista.
3 Não obstante se reconheça a possibilidade de o Banco proceder ao bloqueio preventivo de conta digital em razão de sistema de alerta de segurança de atividades consideradas suspeitas, reputa-se não justificado o bloqueio da conta e do cartão se não foi apontado e demonstrado nos autos o alegado “indício de conduta ilícita” por parte da cliente.
4 O bloqueio indevido da conta da parte ocasionou danos morais que se configuram in re ipsa, ou seja, são presumíveis, na medida em que tal situação gerou dificuldades financeiras à correntista que se viu privada de recursos para manter a sua subsistência e de sua filha, repercutindo tais transtornos em sua esfera moral, em patente violação à dignidade da pessoa humana.
5 Ausente limite legal balizador, a indenização pelo dano moral deve ser fixada pelo Julgador com o devido comedimento, atingindo um ponto razoável, ou seja, que nem subestime demasiadamente o valor da reparação econômica, nem faça com que a indenização seja considerada geradora de vantagem exagerada. Indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) é razoável para reparar o prejuízo moral sofrido pela parte.
6 Recurso parcialmente provido.